Tribunal: TJSP
Processo: 1009313-66.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – Devolução da totalidade dos valores pagos, descontando-se o percentual de 20% a título de eventuais despesas – Admissibilidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.